Tribunal: TJMT
Processo: 1018250-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018250-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Caução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), DARIO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 712.572.841-34 (AGRAVANTE), PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), M L PEIXARIA EIRELI - ME - CNPJ: 12.113.630/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, vencida a Relatora, proveram o recurso, nos termos do voto da 2a. Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA – INDEFERIDO PELO JUIZ
A QUO
– REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO PROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Consoante dicção do artigo 678 da Lei de Ritos, o Julgador determinará a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, assim como a manutenção ou a reintegração provisória da posse pleiteada pelo Embargante, quando reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse do bem.

A prova documental trazida autos demonstram, neste juízo de cognição sumária, que os imóveis
sub judice
foram adquiridos pelos Embargantes/Agravantes 07/03/2018, quando não existia qualquer anotação de penhora, arresto ou sequestro em suas matrículas imobiliárias.

O risco iminente de dano irreparável consistente em eventual arrematação ou adjudicação, pois já expedido o mandado de avaliação dos lotes para fins de leilão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DARIO TAVARES DOS SANTOS

AGRAVANTE(S):

PRIME ASSISTÊNCIA VEICULAR EIRELI – ME

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

M L PEIXARIA EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DARIO TAVARES DOS SANTOS
e
PRIME ASSISTÊNCIA VEICULAR EIRELI - ME
,

contra a decisão singular que, nos
Embargos de Terceiro
no 1032628-84.2021.8.11.0041 opostos pelas agravantes objetivando a suspensão das penhoras efetivadas sobre os imóveis matriculados no CRI do 7o Ofício desta Capital sob os ns. 26.464 e 26.465, nos autos do cumprimento da sentença proferida na Ação n. 0051100-97.2014.8.11.0041, no qual figura como exequente o
BANCO DO BRASIL S/A
e como executados, a empresa
M L PEIXARIA EIRELI - ME

e

MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS
, indeferiu o pedido liminar de levantamento das mencionadas constrições.

Narram os recorrentes que adquiriram os mencionados imóveis da Sra.
MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS
em 07.03.2018, através do
Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóveis Urbanos
, tratando-se de dois lotes sobre os quais se encontra edificada uma casa residencial de 340 m2, a ser registrada nas respectivas matrículas pelos adquirentes agravantes, tendo sido ajustado pelo negócio o preço de R$550.000,00.

Registram que, além de as assinaturas dos signatários do mencionado instrumento contratual contar com o devido reconhecimento de firma, desde a efetivação do negócio os imóveis se encontram sob a posse do agravante
DARIO TAVARES DOS SANTOS
– que é sócio da recorrente
PRIME ASSISTÊNCIA VEICULAR EIRELI – ME
– conforme demonstram os comprovantes e faturas de água, energia, IPTU de 2018 a 2021 e seguro imobiliário, nos termos do art.677 do CPC/15.

Sustentam, nesse viés, serem ilegítimas e inadequadas as penhoras que se busca levantar na medida em que, inexistindo qualquer registro de tais constrições nas matrículas dos mencionados imóveis em março de 2018, a aquisição de tais bens se deu de forma legítima e imbuída de boa-fé.

Discorrem sobre cada uma das cinco teses paradigmas que deram origem ao
Tema 243
do STJ, firmadas por ocasião do julgamento do REsp n. 956.943/PR sob o rito dos recursos repetitivos.

Invocam, ainda, aplicabilidade da Súmula 84 do STJ segundo a qual
“é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”

Alegam que, além disso, todo o preço do negócio já foi quitado, conforme demonstrariam os 25 (vinte e cinco) comprovantes apresentados, sendo 3 (três) de transferências bancárias e o restante de cheques vencidos entre 15.01.2018 e 15.12.2018, e já descontados.

Ao fim, pugnam pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de cancelar as penhoras impugnadas ou, subsidiariamente, para impedir que os imóveis sejam levados a leilão.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 105686993.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n.

109442486.

Sem informações do juízo singular, conforme certidão de ID. n. 109442487.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pois bem.

Cumpre de início registrar que não se ignora a dicção da Súmula 375 do STJ, tampouco a orientação emanada das teses paradigmas originadas do
Tema 243
do STJ, as quais foram fixadas por ocasião do julgamento do REsp 956.943/PR sob o rito dos recursos repetitivos.

É incontroverso que o reconhecimento da fraude à execução somente é cogitável se, ao tempo da aquisição do bem do devedor por terceiro, havia o respectivo registro na penhora na respectiva matrícula.

O que se mostra duvidosa nos autos é a data em que realmente se deu o contrato havido entre os executados e os terceiros, ora agravante: se na data em março de 2018 ou em qualquer outro momento futuro, em especial após a penhora.

Isso porque, embora o
caput
do art.409 do CPC/15 preveja que
“a data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito”
, certo é que, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, “
em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular
”: I - no dia em que foi registrado; II - desde a morte de algum dos signatários; III - a partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários; IV - da sua apresentação em repartição pública ou em juízo; V - do ato ou do fato que estabeleça, de modo certo, a anterioridade da formação do documento.”

No caso, não tendo havido (a) registro do pacto nas matrículas, (b) a morte de qualquer dos contraentes, (c) a superveniência de incapacidade em qualquer dos contratantes, e (d) não havendo evidências de que o suposto pacto se deu em momento anterior, por força do inciso IV o parágrafo único do citado art. 409 do CPC/15, não há como reconhecer o tempo da pactuação e momento anterior à apresentação do respectivo instrumento perante autoridade pública.

No caso, todavia,

a despeito de os agravantes afirmem que adquiriram o imóvel objeto da penhora em
07.03.2018, e que o respectivo instrumento contratual conta com o reconhecimento da firma dos signatários, certo é que a cópia de ID. n. 105043490 - Pág. 2/6 conta apenas com o carimbo da serventia na assinatura de cada contratante (ID. n. 105043490 - Pág. 6), porém, desacompanhada do selo de “reconhecimento de firma” que indica a data em que o ato ocorreu.

Sem esse selo, não é possível encampar a presunção de veracidade quanto à data em que o suposto negócio efetivamente ocorreu, ou seja, se o negócio se deu realmente em 07.03.2018 ou em momento posterior.

Os comprovantes de transferências e de descontos de cheques não fazem presumir, de per si, que tais comprovantes tenham servido para pagar o suposto negócio de compra e venda. Afinal, desacompanhados de comprovação do pacto através de documentação a eles contemporânea, tais comprovantes poderiam estar atrelados a qualquer outra avença havida entre agravantes e executados.

Dificulta ainda a verificação da evidência do direito invocado o fato de todos os documentos comprobatórios da relação entre os terceiros e os imóveis penhorados serem recentes.

Exemplo disso é que todos os comprovantes de pagamento de de IPTU de tais imóveis, inclusive de anos atrás, datam de 17.09.2021.

O mesmo se dá com as faturas de água, todos de fevereiro, agosto e setembro do corrente ano (2021) (ID. n. 105048451 - Pág. 2/5) e da única fatura de energia trazida, cujo vencimento está previsto para 28.09.2021 (ID. n. 105048452 - Pág. 2/3).

Não significa isso dizer – repise-se – que a aquisição dos imóveis penhorados, pelos terceiros, não tenha sido legítima – circunstância a ser analisada mais acuradamente pelo juízo de origem, ante a sua condição mais aproximada com a causa originária.

O que se está aqui a reforçar é que inexiste qualquer desacerto na decisão que negou a concessão liminar de efeito suspensivo aos embargos que, ordinariamente, já não o tem.

No entanto, acaso os agravantes queiram dar ciência a terceiros – potenciais adquirentes – acerca da litigiosidade da propriedade do imóvel, basta que promovam, às suas expensas, a anotação da existência dos embargos de terceiro às margens da matrícula dos imóveis penhorados, o que fica desde já autorizado.

Desta feita,
nego provimento ao recurso
, ficando, porém, autorizados os embargantes, ora agravantes acaso assim o queiram, providenciar a anotação da existência dos embargos de terceiro originário, às margens das matrículas ns. 26.464 e 26.465 do CRI do 7o Ofício desta Capital
, às suas expensas.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018250-52.2021.8.11.0000

VOTO (2.a VOGAL)

Peço vênia à douta Relatora, porque o que os Agravantes (
Dario Tavares dos Santos e Prime Assistência Veicular Eireli ME
) pretendem é atribuir efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro n.o 1032628-84.2021.8.11.0041, que opuseram em face do
Banco do Brasil S.A.

O Contrato de Compra e Venda anexado no ID. 105043490 demonstra que os Agravantes adquiriram, em 07/03/2018, os Lotes 05 e 08 da quadra 70 do Loteamento Roseira, os quais estão matriculados sob o n.o 26.464 e n.o 26.465 no 7.o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

Lado outro, da Certidão de Inteiro Teor expedida pela Serventia Extrajudicial (ID. 105043491 e 105043492) observa-se que à época da alienação não constava qualquer ordem de penhora, arresto ou sequestro sobre os bens.

Os dois imóveis foram adquiridos em 07/03/2018 e, à época, não havia qualquer averbação de penhora registrada na matrícula dos bens.

Ademais, inobstante o comprovante de pagamento do preço da avença (R$ 550.000,00) estar demonstrado nos IDs. 105043498 e 105043499, consta nos IDs. 105048451 e 105048452 que o Agravante Dario figura como titular da unidade consumidora de água e energia elétrica.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Consoante dicção do artigo 678 da Lei de Ritos, o Julgador determinará a
suspensão
das medidas constritivas sobre o bem litigioso, assim como a manutenção ou a reintegração provisória da posse pleiteada pelo Embargante, quando reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse do bem.

Nesse contexto, os elementos trazidos ao caderno processual são suficientemente fortes para indicar que há possibilidade grande do terceiro embargante estar com a razão.

E mais, a urgência em cessar a possibilidade desse bem ser excutido na execução em andamento é inegável, pois, conforme se observa no ID. 105043487, já foi expedido o mandado de avaliação dos lotes para fins de leilão.

Diante dessas duas premissas, que percebo bastante claras e reforçadas na sustentação oral, na fala muito bem colocada pelo patrono dos Agravantes, convenço-me que essa medida liminar para dar suspensividade aos Embargos de Terceiro é urgente, o direito é plausível.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO.

O caput do art. 678 dispõe que o juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, quando, nos embargos de terceiro, reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse.Ao que se constata, a suspensão da demanda executiva é impositiva, quando comprovado óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios. Situação em que os argumentos de terceiro são de todo relevantes e restam amparados em prova documental. Agravo de instrumento provido.
(TJRS. Agravo de Instrumento 70081241390. Relator Voltaire de Lima Moraes. Julgado em 05/09/2019. 19.a Câmara Cível. Publicado em 09/09/2019).

Portanto, peço vênia a Relatora para
dar provimento
ao recurso, reformar a decisão combatida e deferir a medida liminar negada no Primeiro Grau, para determinar a suspensão das mencionadas constrições, ou seja, dou efeito suspensivo aos embargos de terceiro.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Pedi vista dos autos, mas em face do pronunciamento da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, retiro meu pedido, para acompanhá-la em seu posicionamento.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Senhor Presidente,

Persisto na determinação de encaminhamento de cópias à Corregedoria Geral da Justiça para averiguação do reconhecimento de firma sem o devido selo.

Penso que é uma situação que deve ser apurada pela Corregedoria Geral da Justiça.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Estou de acordo.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Estou de acordo

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, COM O DEFERIMENTO DA QUESTÃO SUSCITADA PELA RELATORA PARA QUE SEJA ENCAMINHADA PARA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA CÓPIA DO RECONHECIMENTO DE FIRMA SEM O SELO NECESSÁRIO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE DO NOTÁRIO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021